Tribunal: TJSP
Processo: 1027192-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção de aposentadoria que percebe, relativamente ao IPC de março e abril de 1990. Conversão da remuneração em URV. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito quanto ao pleito de concessão do reajuste de 14% na complementação de pensão que é paga pelo ente requerido à requerente e, no mais, julgou improcedentes os pedidos.

1. Prescrição. Não ocorrência. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do C. STJ e da Súmula no 443, do Pretório Excelso.

2. Mérito. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Extensão do abono concedido aos ferroviários em atividade por meio do dissídio coletivo de trabalho no TST-DC 92590/2003. Ferroviários que não trabalhavam na região metropolitana de São Paulo e na cidade de Santos não estão subordinados à CPTM, mas à RFFSA (e sucessoras), que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado. Matéria que foi objeto de Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 onde houve composição da divergência de entendimento. Autora que não possui o direito à garantia da complementação de pensão reconhecida pelo artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 porquanto pertencente à Estrada Ferroviária Sorocabana.
2.1. Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado.
2.2. Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e 113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia suas atividades no momento imediatamente anterior à aposentadoria. Ex funcionário da FEPASA instituidor da pensão que pertencia à Região Sindical 06 – Sindicato da Zona Sorocabana. Índice pleiteado de 14% que abrangeu a Região sindical 02 – Sindicato da Zona Mogiana.

3. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Pretensão ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre a complementação de pensão que percebe, relativamente ao IPC de março e abril de 1990. Inadmissibilidade da pretensão. Benefício previsto na Lei n.o 7.788/89, que foi revogada pela MP n.o 154/90, convertida na Lei n.o 8.030/90, antes da aquisição do direito invocado. Precedentes.

4.Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4.1. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios. Preliminares de prescrição e cerceamento de defesa afastadas.

4.2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento estipendial é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme art. 22 da Lei Federal 8.880/94.

4.3 Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.

5. Sentença reformada para afastar a prescrição e manter a improcedência dos pedidos, com majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027192-62.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Extensão do abono concedido aos ferroviários em atividade por meio do dissídio coletivo de trabalho no TST-DC 92590/2003. Diferenças de correção monetária sobre a complementação de aposentadoria que percebe, relativamente ao IPC de março e abril de 1990. Conversão da remuneração em URV. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência

Ementa:

APELAÇÃO. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Extensão do abono concedido aos ferroviários em atividade por meio do dissídio coletivo de trabalho no TST-DC 92590/2003. Diferenças de correção monetária sobre a complementação de aposentadoria que percebe, relativamente ao IPC de março e abril de 1990. Conversão da remuneração em URV. Sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito quanto ao pleito de concessão do reajuste de 14% na complementação de pensão que é paga pelo ente requerido à requerente e, no mais, julgou improcedentes os pedidos.

1. Prescrição. Não ocorrência. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do C. STJ e da Súmula no 443, do Pretório Excelso.

2. Mérito. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Extensão do abono concedido aos ferroviários em atividade por meio do dissídio coletivo de trabalho no TST-DC 92590/2003. Ferroviários que não trabalhavam na região metropolitana de São Paulo e na cidade de Santos não estão subordinados à CPTM, mas à RFFSA (e sucessoras), que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado. Matéria que foi objeto de Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 onde houve composição da divergência de entendimento. Autora que não possui o direito à garantia da complementação de pensão reconhecida pelo artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 porquanto pertencente à Estrada Ferroviária Sorocabana.
2.1. Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado.
2.2. Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e 113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia suas atividades no momento imediatamente anterior à aposentadoria. Ex funcionário da FEPASA instituidor da pensão que pertencia à Região Sindical 06 – Sindicato da Zona Sorocabana. Índice pleiteado de 14% que abrangeu a Região sindical 02 – Sindicato da Zona Mogiana.

3. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Pretensão ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre a complementação de pensão que percebe, relativamente ao IPC de março e abril de 1990. Inadmissibilidade da pretensão. Benefício previsto na Lei n.o 7.788/89, que foi revogada pela MP n.o 154/90, convertida na Lei n.o 8.030/90, antes da aquisição do direito invocado. Precedentes.

4.Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4.1. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios. Preliminares de prescrição e cerceamento de defesa afastadas.

4.2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento estipendial é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme art. 22 da Lei Federal 8.880/94.

4.3 Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.

5. Sentença reformada para afastar a prescrição e manter a improcedência dos pedidos, com majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.